Tribunal: TJDFT
Processo: 0733789-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXISTÊNCIA DE REMÉDIOS PADRONIZADOS ALTERNATIVOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA 106. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão da recorrente é que lhe seja garantido o fornecimento, à custa do Distrito Federal, dos medicamentos VASTAREL MR 35MG (TRIMETAZIDINA) e ROUSAVASTATINA 20 MG para o tratamento de sua enfermidade (insuficiência cardíaca decorrente de miocardiopatia dilatada de origem isquêmica). Segundo o Juízo de origem, existem alternativas disponíveis junto ao SUS em relação aos referidos fármacos. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente em parte o pedido.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no âmbito do Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ, Fátima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira versus Estado do Rio de Janeiro), fixou parâmetros para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Dentre eles, está a necessidade de laudo médico fundamentado que justifique a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS no tratamento da moléstia.
3. Apesar de o relatório médico (ID 19433065) ter listado o Vastarel e a Rousavastatina como substâncias importantes para o tratamento da parte autora, verifica-se que o Natjus, em elucidativa nota técnica (ID 19433091), explanou que existem alternativas medicamentosas disponíveis no SUS, sem menção de uso prévio pela recorrente no relatório médico.
4. Frise-se que a recorrente foi intimada para se posicionar quanto ao teor da nota técnica supracitada (oportunidade em que poderia, se fosse o caso, comprovar através de outros relatórios médicos a imprescindibilidade dos fármacos em questão e/ou a ineficácia dos outros medicamentos disponibilizados pelo SUS), mas optou por não apresentar manifestação (ID 19433098), de forma que inexiste justificativa apta a afastar a conclusão exposta pelo núcleo técnico deste Tribunal.
5. Sendo assim, diante da existência de opções medicamentosas custeadas pelo SUS com possível eficácia ao tratamento da autora, e em atenção às balizas do supracitado Tema 106 do STJ, resta inviável a condenação do Distrito Federal ao fornecimento dos dois fármacos pleiteados. Precedente: Acórdão 1215142, 07071417620188070018, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Partes: Liliane Maria Abreu Paiva e V. P. M. D. S versus Distrito Federal.
6. Por fim, o simples fato de o Natjus, em nota técnica exarada em outro processo, ter considerado como justificado o fornecimento do Vastarel (Trimetazidina) para o tratamento de insuficiência cardíaca não é suficiente, por si só, para alterar o resultado do julgamento desta demanda, diante da necessidade de avaliação individual sobre a resposta aos fármacos disponíveis no SUS.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária ora deferida. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.